Tribunal: STF
Processo: HC 120794
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 8 (OITO) ANOS. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. A prisão cautelar para a garantia da ordem pública, posto necessária para acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa, constitui-se em motivação idônea. Precedentes: HC 109.723, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 27.06.12; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º.09.11; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11.



    2. A segregação cautelar justifica-se também para assegurar a aplicação da lei penal quando o acusado, tendo conhecimento do processo, permanece foragido. Precedentes: HC 115.045, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20.05.13; HC 112.753, Primeira Turma, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 07.06.13; HC 111.691, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20.11.12; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.11.12; RHC 112.874, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22.10.12; RHC 108.440, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17.04.12; HC 107.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.08.11.



    3. In casu, o paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal). O magistrado vedou-lhe o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na fundada probabilidade de reiteração na prática criminosa, bem como na fuga do paciente do distrito de culpa.



    4. Ademais, a Corte Estadual afirmou que "o paciente, embora tenha se apresentado perante a autoridade policial antes do recebimento da denúncia (...), se aproveitou de que, naquela oportunidade, não foi deferida a representação por sua prisão preventiva e permaneceu foragido por 08 anos, até ser capturado no Distrito Federal em 08 de julho de 2012".



    5. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    7. Contudo, existe, no caso sub examine, excepcionalidade que justifique a concessão parcial, ex officio, da ordem.



    8. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.